Tribunal: TJSP
Processo: 0009589-37.2011.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Impossibilidade de compensação de valores na forma do julgamento do REsp 1.101.726/SP, Tema no 15. Ausência de alegação ou disputa sobre reestruturação na carreira. Análise que não se amolda ao julgamento do RE 561.836/RN, Tema no 05. Julgamento mantido.

Conversão de rendimentos

Ementa:
Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Impossibilidade de compensação de valores na forma do julgamento do REsp 1.101.726/SP, Tema no 15. Ausência de alegação ou disputa sobre reestruturação na carreira. Análise que não se amolda ao julgamento do RE 561.836/RN, Tema no 05. Julgamento mantido.

Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário vigente. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000358138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009589-37.2011.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes CELIA
REGINA GOMES ZAMBONE CARDOSO, DENISE CRISTINA CABRERIZO, MARIA
LUIZA LEAL, MARIA MAKIE YANO, MARIA DE FATIMA GALIATTO, RUTE
MARTINIANO, SEBASTIANA AMARAL DE OLIVEIRA e VANIA APARECIDA
FABRIS RODRIGUES, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação parcial do julgamento
anterior. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009589-37.2011.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 29268 2/6
VOTO No: 29.268
APELAÇÃO No: 0009589-37.2011.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
APELANTES: CÉLIA REGINA GOMES ZAMBONE CARDOSO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário
vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal
8.880/94. Impossibilidade de compensação de valores na
forma do julgamento do REsp 1.101.726/SP, Tema no 15.
Ausência de alegação ou disputa sobre reestruturação na
carreira. Análise que não se amolda ao julgamento do RE
561.836/RN, Tema no 05. Julgamento mantido.
Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário
vigente. Critério para juros e correção monetária incidente
sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E.
Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Adequação que se faz.
Relatório nos autos, a que acrescento ter sido adequado o julgado
para, afastada a prescrição de fundo, dar provimento ao recurso dos autores (fls. 282/289).
A Fazenda do Estado interpôs Recurso Extraordinário, a que
sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público determinando o
sobrestamento do recurso (fls. 381), seguido de novo despacho daquela D. Presidência,
agora para se considerar o julgamento de mérito do RE 870.947/SE, Tema no 810, STF,
DJe 20/11/2017 (fls. 383/384), razão porque tornam os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009589-37.2011.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 29268 3/6
Determinei o sobrestamento do feito ante o decidido nos Embargos
de Declaração no RE 870.947/SE (fls. 386), já julgado em 03/10/2019.
É o relatório.
Antes do mais, observo que o recurso interposto pela ré visa afastar
o pagamento de eventuais diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos para URV
e a readequação do cálculo dos juros de mora e correção monetária.
Os autos foram sobrestados em razão desses dois temas.
O julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, Tema no 5, STF,
DJe de 10.02.2014, firmou que a União, ao editar a Lei 8.880/94, exerceu competência
prevista no artigo 22,VI da CF, sendo que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que
discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de
seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos e também que o
término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido e razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.
No entanto, a questão sobre reestruturação na carreira não foi
levantada em nenhum momento, seja na petição inicial, seja na contestação, seja em
apelação ou contrariedade a ela.
A questão veio apenas no Recurso Extraordinário e de forma
genérica, afirmando que todas as carreiras do Estado de São Paulo já sofreram
reestruturações ou tiveram seu regime de vencimentos alterado posteriormente à edição
da Lei 8.880/94.
Não se indicou qual lei teria reestruturado a carreira dos autores,
observado que os cargos são diversos, v.g. oficial administrativo (fls. 26), visitador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009589-37.2011.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 29268 4/6
sanitário (fls. 30), farmacêutico (fls. 34/38), assistente técnico de planejamento A. Saúde I
(fls. 43), telefonista (fls. 481), auxiliar de enfermagem (fls. 55 e 59), auxiliar de serviços
gerais (fls. 63).
D'outro turno, nem seria caso de o Poder Judiciário pesquisar nas
mais diversas leis estaduais para se verificar ter havido reestruturação na carreira, ônus da
parte por ser matéria de seu interesse, sem que se possa violar o princípio da inércia da
jurisdição.
Então, com a devida vênia, entendo não ter havido contrariedade ao
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, razão pela
qual fica o julgamento mantido quanto a essa questão.
Por outra e sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é
de prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
1 Passou para o cargo de auxiliar de serviços gerais (fls. 50)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009589-37.2011.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 29268 5/6
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009589-37.2011.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 29268 6/6
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação parcial
do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator